Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700648-82.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOUGLAS NOVAIS PEREIRA EMBARGADO: FRANCISCA MARIA MONTEIRO DA SILVA, FERNANDA MONTEIRO DA SILVA, FABIANA MONTEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão proferida por esta Relatoria (Id 19877028) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pelo embargante em sede recursal. O embargante sustenta omissão na decisão. Relata que intimado para comprovar a efetiva necessidade da concessão da gratuidade de justiça, apresentou relação pormenorizada dos gastos mensais do seu núcleo familiar, assim como extrato bancário, no qual todos os gastos indicados são debitados em sua conta, o que comprova suas alegações, não havendo que se falar em declaração unilateral de informações. Alega que a decisão que indeferiu o pedido não é fundamentada de forma suficiente, pois limitou-se a apontar que os documentos “não são suficientes para subsidiar, de forma inconteste, a hipossuficiência econômica alegada pelo apelante.” Afirma que sua renda mensal advém do trabalho em sua oficina mecânica e que houve uma redução considerável em sua renda, em razão da pandemia e de sua esposa está desempregada, não possuindo condições de arcar com as custas e despesas processuais. Pede, ao final, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Os embargados apresentaram contrarrazões requerendo o desprovimento dos embargos de declaração (Id 20500141). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração, como cediço, possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, não se prestando a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Em que pese o embargante sustentar a existência de omissão, a questão da gratuidade de justiça foi devidamente apreciada. Restou consignado na decisão que os documentos juntados pelo embargante, quais sejam, documento de despesas produzido unilateralmente, cópia da carteira de trabalho e cópia de extrato bancário de titularidade de sua esposa, não são suficientes para o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (Id 19877028). Por inexistir omissão a ser sanada, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator